Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-63.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-63.2019.8.14.0061

APELANTE: ANA PAULA MARQUES FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público municipal fora do número de vagas previsto em edital, visando reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, sob o fundamento de que houve contratações temporárias para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de terceiros durante a vigência de concurso público configura preterição de candidata aprovada fora das vagas previstas no edital, a ponto de gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do STF (Tema 784 da Repercussão Geral), apenas há direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando comprovada a existência de cargos efetivos vagos e a substituição indevida por temporários para o mesmo fim.

4. No caso concreto, não restou comprovada a existência de cargos efetivos vagos ocupados por contratados temporários, nem a necessidade permanente do serviço.

5. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da CF/1988, não implica, por si só, direito à nomeação de candidatos fora das vagas previstas no edital.

6. Inexistência de preterição arbitrária ou imotivada. Improcedência mantida.

7. Reformada a sentença apenas para fixar e majorar os honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, e 98, § 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício para fixar e majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária durante a vigência de concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo se demonstrada a existência de cargos efetivos vagos ocupados irregularmente por contratados temporários. 2. A ausência de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade da sentença se não demonstrado prejuízo processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, 98, § 3º, 178, 279, § 2º e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG (Tema 784); STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, ARE 802958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, restam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Município de Tucuruí, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Paula Marques Freitas em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que julgou improcedente a Ação Ordinária c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida contra o Município de Tucuruí.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença ignorou as provas documentais que demonstrariam as contratações precárias de 19 (dezenove) profissionais dentro do prazo de validade do concurso e que o magistrado se baseou indevidamente em jurisprudência aplicável apenas ao Mandado de Segurança, quando a ação proposta tem natureza ordinária.

Ressalta que as contratações temporárias evidenciam a necessidade do serviço e, portanto, a sua preterição.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 7741526).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pela nulidade da sentença (ID 26313442).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A despeito da manifestação do douto representante do
parquet
de 2º grau, é pertinente destacar que o Ministério Público deve intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, sendo que a mera participação da Fazenda Pública não torna obrigatória a sua intervenção, consoante o art. 178 do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, o § 2º do art. 279 do CPC é inequívoco ao estabelecer que a ausência de intimação do Ministério Público somente acarretará nulidade processual se o próprio
parquet
suscitar a ocorrência de prejuízo.

No presente caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC a ensejar a imperativa intervenção do
parquet
e tampouco o representante do Ministério Público de 2º grau apontou qualquer prejuízo na forma aludida pelo § 2º do art. 279, tendo opinado pela nulidade da sentença a partir de uma perspectiva meramente formal, em flagrante contrariedade ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC.

Desta feita, assevero não há que se falar em nulidade da sentença e dos atos posteriores. Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ARTIGOS 1º, INCISOS I A IV E ARTIGO 5º DA RECOMENDAÇÃO Nº 34/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMBINADO COM ARTIGO 178 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP 1614874/SC (TEMA 731). NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. RE 705.140. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, § 14, DO CPC/2015. CUSTAS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ARTIGO 86 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O APELADO POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, § 3º, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, reconhecendo a nulidade da contratação temporária do Apelado e, condenado o Ente Municipal ao pagamento do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação 13º salário, férias vencidas e férias proporcional, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

2. Apelação Cível. Arguição de nulidade da sentença em razão da ausência de manifestação do Ministério Público Estadual de 1º grau.

3. Além da demanda versar unicamente a respeito do direito do apelado em receber as verbas remuneratórias referente a prestação dos serviços em favor do Ente Municipal, não restou evidenciado nos autos prejuízos processuais ao apelante, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público de 1º grau, dessa forma, não se justifica a intervenção do Órgão ministerial. Assim, não há o que se falar em nulidade do julgado, devendo a sentença ser mantida inalterada.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003132-09.2013.8 .14.0046, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Passo à análise das razões recursais.

Conforme consta nos autos, a apelante participou do Concurso Público nº 001/2014 promovido pela Prefeitura do Município de Tucuruí, no qual foram ofertadas 02 (duas) vagas para o cargo de Fisioterapeuta, tendo obtido a 12ª colocação (ID 7741342 - Pág. 147).

Registre-se que, em regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal (STF) flexibilizou este entendimento, admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando houver o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior” e restar demonstrada a “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Nesse contexto, cumpre verificar se as alegações da apelante quanto às contratações temporárias configuram preterição capaz de convolar sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, impende esclarecer que contratação por parte da Administração não configura, por si só, preterição, sendo necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo, na esteira da jurisprudência pacífica do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso)

Este posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, uma vez que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

O fato de terem sido contratados temporários ainda na vigência do Concurso Público nº 001/2014 não comprova a vacância de cargos de provimento efetivo, sendo que, como demonstrado nos autos, todas as vagas ofertadas no certame foram preenchidas.

Ademais, válido salientar que eventual prorrogação de contratação de temporário, do mesmo modo, não é capaz de demonstrar a preterição, pois a natureza precária do vínculo temporário não guarda compatibilidade com a natureza do cargo de provimento efetivo.

Assim, a hipótese de manutenção indevida do vínculo temporário não caracteriza, por si só, a existência de vaga efetiva a ser preenchida.

Reconhecer o direito à nomeação pela simples razão de existir servidor temporário, poderia obrigar a Administração Pública a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito pretendido, a pretensão da apelante não merece ser acolhida.

Por outro lado,
constato que o
decisum
merece reforma no tocante aos honorários advocatícios, os quais constituem matéria de ordem pública e podem ser fixados e alterados de ofício.

O juízo de piso deixou de arbitrar honorários de sucumbência, em contrariedade ao previsto no art. 98, § 2º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Assim, considerando os requisitos elencados no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC
[1]
, concluo que a verba honorária deve ser fixada em 10%

sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Município de Tucuruí, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual da verba honorária para 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Belém, 29/07/2025